Tribunal: TJDFT
Processo: 0718807-94.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. CANCELAMENTO POR INICIATIVA DA OPERADORA. TRATAMENTO CONTINUADO. MANUTENÇÃO. NECESSIDADE.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a tutela provisória de urgência a fim de compelir a requerida a manter o autor e seus dependentes no plano de saúde contratado ou em outro similar com as mesmas coberturas e benefícios, em valor igual ao anteriormente prestado, sem submissão a novo período de carência e até alta pelo médico assistente.
2. A Resolução no 19 do Conselho de Saúde Suplementar dispõe que, nos casos de rescisão unilateral, cabe às entidades que administram ou operam planos coletivos empresariais ou por adesão disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar aos beneficiários prejudicados, sem necessidade de que se cumpram novos prazos de carência.
3. A suspensão do contrato de plano de saúde de paciente em tratamento, sem que lhe seja ofertada a migração imediata para plano individual ou familiar, vai de encontro ao princípio da dignidade da pessoa humana, por expô-lo a risco de morte. Assim, é indiscutível que a interrupção ou mesmo a suspensão do fornecimento de serviços de saúde contratados é temerária, pois expõe o paciente a risco de dano irreparável ou de difícil ressarcimento, mormente em face condição delicada de saúde da dependente do agravado.
4. Recurso conhecido e desprovido.